Tribunal: CARF
Processo: 10711.723286/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.723286/2012-84
ACÓRDÃO
3002-003.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES DESTINADAS A
EMBARCAÇÕES NACIONAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE SIMILARIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
Estão sujeitas ao prévio exame de similaridade as importações amparadas
por isenção ou redução do imposto de importação, exceto as
situações previstas em legislação específica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723286/2012-84
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-89.673 que
negou provimento à impugnação apresentada pela Recorrente, para manter o crédito tributário
lançado no auto de infração para cobrança de IPI e II.

De acordo com o relatório fiscal, o benefício fiscal pleiteado pela importadora
estaria vinculado ao cumprimento de legislação específica e aos requisitos e condições exigidos
pela referida legislação, uma vez que a apuração da similaridade da mercadoria importada em
relação ao produto nacional seria “relevante e primordial para fins de reconhecimento e concessão
da isenção, tanto do imposto de importação, quanto do imposto sobre produtos industrializados,
bem como benefício fiscal de redução de alíquota dos demais tributos incidentes na importação”.
Nesse sentido, denegou o pedido pela concessão do benefício fiscal e lavrou o auto de infração.

Intimada do Auto de Infração em 17/05/2012 (fl.61), a interessada apresentou
impugnações e documentos em 31/05/2012, juntados às fls.62 e seguintes e em 07/08/2014, de
fls.122 e ss, alegando em síntese:

1. O exame de similaridade, mediante apresentação de Laudo, não é requisito para a
concessão do benefício fiscal bem como a exigência de LI, conforme Lei no 8.032/90;
2. Trata-se de isenção incondicionada;
3. Pede a liberação das mercadorias em razão de depósito extrajudicial e judicial;
4. A jurisprudência administrativa e judicial possui decisões favoráveis ao entendimento da
interessada;

Em julgamento, acordam os membros da C. 17a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723286/2012-84
3
Ano-calendário: 2012
BENEFÍCIO FISCAL. EXAME DE SIMILARIDADE
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando não houver o cumprimento dos requisitos legais da
concessão do benefício fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, com o consequente cancelamento dos débitos de II,
IPI, PIS-Importação e Cofins-Importação, com base no seguinte fundamento:

1. após revogar as isenções para bens de procedência estrangeira, a própria Lei n° 8.032/90
passou a tratar dos casos de isenção do II e do IPI, tendo estabelecido expressamente a
hipótese de isenção para a importação de partes e peças destinadas ao reparo, revisão e
manutenção de quaisquer embarcações;

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Como relatado, a fiscalização denegou o pedido de isenção e redução de tributos para as
mercadorias da DI no 12/0700210-2, devido a não comprovação da inexistência de similar
nacional, tendo por consequência a lavratura do auto de infração para a cobrança do imposto de
importação, imposto de produtos industrializados, do PIS importação, da Cofins Importação,
relativos ao exercício de 2012.
O Recorrente, por seu turno, defendeu que o exame de similaridade, mediante
apresentação de Laudo, não seria requisito para a concessão do benefício fiscal, por se tratar de
isenção incondicionada, nestes termos:

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723286/2012-84
4
“Com todo respeito, no caso, verifica-se que o legislador infraconstitucional, ao
conferir a isenção para o II e o IPI a redução à alíquota zero para o PIS-Importação e
a Cofins-Importação, foi muito claro quanto aos requisitos a serem preenchidos.

E, neste particular, deles efetivamente não constam a exigência da apresentação de
laudo de não similaridade com produto nacional bem como da formalização de
Licença de Importação.
Ademais, pelos requisitos ínsitos à Lei no 8.032/90, há apenas uma condicionante à
importação: ser o importador o titular da embarcação ou possuidor desta – como no
caso é, conforme demonstrado através dos documentos anexos à Impugnação.”

O acórdão, ora combatido, concedeu razão à Fiscalização por sustentar que o presente
caso trataria de isenção não concedida em caráter geral, sendo do sujeito passivo a obrigação
tributária o ônus da prova relativamente ao preenchimento das condições e ao cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para concessão do benefício, nestes termos:

“Uma vez não tendo atendido à obrigação legal de apresentação de laudo de
comprovação da inexistência de similar nacional com relação à importação de
partes, peças e componentes, destinados ao reparo, revisão e manutenção de
aeronaves e embarcações dos períodos, os quais foram lançados no Auto de
Infração, os valores lançados devem ser mantidos, conforme propostos pela
autoridade fiscal.”

Quanto às contribuições sociais, entendeu não se aplicar a alíquota zero, pois apesar de a
Lei no 9.432/97 c/c o art. 8o, §12, I, da Lei no 10.865/2004, reduzirem a zero a importação de
“materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na
construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-
registradas no Registro Especial Brasileiro”, este benefício estaria condicionado ao exame de
similaridade.
É o que passo a analisar.
Inicialmente, cabe esclarecer que, no âmbito das operações de importação, a concessão da
isenção ou redução do II e do IPI - Importação, prevista em leis esparsas (Lei 8.032/1990 e
Lei 9.493/1997, por exemplo) e consolidada nos arts. 136 e 137 do RA/2009, está sujeita a
requisitos gerais e especiais.
Os requisitos gerais encontram-se estabelecidos no art. 17 do Decreto Lei 37/1966 e
no art. 2o do Decreto Lei 666/1969, e consolidados no art. 118 do RA/2009, a seguir reproduzido:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723286/2012-84
5

Art. 118. Observadas as exceções previstas em lei ou neste Decreto, a isenção
ou a redução do imposto somente beneficiará mercadoria sem similar nacional e
transportada em navio de bandeira brasileira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
17; e Decreto­Lei no 666, de 2 de julho de 1969, art. 2o , caput). (grifos nossos)

Da simples leitura do artigo acima destacado, extrai-se que, salvo as exceções previstas em
lei ou no referido Decreto regulamentar, a isenção ou a redução do imposto somente beneficiará
mercadoria sem similar nacional e transportada em navio de bandeira brasileira.
Previamente, cabe ressaltar que, por ser um requisito geral, somente as operações ou
mercadorias expressa e taxativamente especificadas em lei ou no RA/2009, bem como as
expressamente autorizadas pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), estão dispensadas
do cumprimento do requisito da similaridade, segundo o disposto no art. 199 do RA/2009,
que segue transcrito:

Art. 199. A anotação de inexistência de similar nacional no documento ou no
registro informatizado de importação, ou de enquadramento da mercadoria
nas hipóteses referidas no art. 204, é condição indispensável para o despacho
aduaneiro com isenção ou redução do imposto.
Parágrafo único. Excetuam--se da exigência de anotação as mercadorias
compreendidas no § 3o do art. 193, no art. 201 e as que forem expressamente
autorizadas pela Secretaria de Comércio Exterior. (grifos nossos)

Dentre outras, a maior parte das operações e das mercadorias dispensadas da anotação
de inexistência de similar nacional estão relacionadas no art. 201 do RA/2009.
Da análise do referido preceito regulamentar, verifica--se que apenas as importações
de partes, peças e componentes destinados a reparo, revisão e manutenção de embarcações
estrangeiras foram dispensadas da referida exigência, conforme estabelecido no inciso V,
que segue transcrito:

Art. 201. São dispensados da apuração de similaridade:
[...]
V - partes, peças e componentes destinados a reparo, revisão e manutenção de
aeronaves ou embarcações, estrangeiras (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 17, parágrafo único,
inciso I);
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723286/2012-84
6
[...]

No caso, inexiste controvérsia de que as importações das partes, peças,
componentes, materiais e equipamentos eram destinadas para reposição, reparo e manutenção
de embarcações nacionais, portanto, não estavam alcançadas pela exceção estabelecida no art.
201, V, do RA/2009.

A obrigatoriedade do prévio exame de similaridade, diferentemente do alegado,
encontra--se expressamente estabelecido no caput do art. 17 do Decreto Lei 37/1966.
Logo, na condição de requisito geral, com exceção das hipóteses excepcionadas pela
legislação, ele deve ser realizado previamente a todas as operações de importação beneficiárias
da isenção do II e IPI Importação, incluindo aquelas previstas no art. 2o da Lei 8.032/1990, no art.
11 da Lei 9.493/1997 e em qualquer outro preceito legal, que se encontram consolidadas nos arts.
136 e 137 do RA/2009.
Neste sentido, vem entendendo o CARF, conforme é possível verificar, através da leituras
das ementas dos acórdãos, abaixo destacados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2013
ISENÇÃO DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES DESTINADAS A EMBARCAÇÕES
NACIONAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE SIMILARIDADE. OBRIGATORIEDADE.
1. Estão sujeitas ao prévio exame de similaridade as importações amparadas por
isenção ou redução do imposto de importação, exceto as situações previstas
em legislação específica.
2. Está sujeita a prévio de similaridade a isenção do imposto na importação de
partes, peças e componentes destinados a reparo, revisão ou manutenção de
aeronaves e de embarcações nacionais ou ao emprego na conservação,
modernização e conversão de embarcações registradas no Registro Especial
Brasileiro (REB), uma vez que não há na legislação específica ou em ato
normativo da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) permissão para não
realização do referido exame.
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2013
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723286/2012-84
7
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP IMPORTAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO. A Lei no 10.865/2004 (art.
8o, §12, inciso I, alterado pela Lei no 11.774/2008) e o Decreto no 5.171/2004,
impõe como único requisito para fruição do benefício que as embarcações
estejam registradas ou pré registradas no Registro Especial Brasileiro. Cumprido
esse requisito, a concessão do benefício deve ser atendida pela fiscalização.

EXAME DE SIMILARIDADE. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é exigível prévio exame de similaridade, para fim de
concessão do benefício da redução a 0 (zero) da alíquota da Contribuição
para o PIS/Pasep Importação sobre a operação de importação de materiais e
equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego
na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações
registradas ou pré registradas no Registro Especial Brasileiro (REB).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2013
COFINS IMPORTAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO.
A Lei no 10.865/2004 (art. 8o, §12, inciso I, alterado pela Lei no 11.774/2008) e o
Decreto no 5.171/2004, impõe como único requisito para fruição do benefício
que as embarcações estejam registradas ou pré registradas no Registro
Especial Brasileiro. Cumprido esse requisito, a concessão do benefício deve ser
atendida pela fiscalização.

EXAME DE SIMILARIDADE. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é exigível prévio exame de similaridade, para fim de
concessão do benefício da redução a 0 (zero) da alíquota da Cofins Importação
sobre a operação de importação de materiais e equipamentos, inclusive partes,
peças e componentes, destinados ao emprego na construção, conservação,
modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré registradas
no Registro Especial Brasileiro (REB). Recurso de Ofício Provido em Parte. (Processo
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723286/2012-84
8
no 11762.720122/2013-43, Acórdão no 3302-003.343 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária , Sessão de 24 de agosto de 2016)

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
TRIBUTOS SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEIS EXTRAVAGANTES.
APURAÇÃO DE SIMILARIDADE. NECESSIDADE.
O requisito de apuração de similaridade, constante do art. 17 do Decreto Lei no
37/66, ressalvadas as exceções taxativamente relacionadas no mesmo
dispositivo, estende-se a todas as isenções de tributos sobre o comércio
exterior, ainda que veiculadas em leis extravagantes.

ISENÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o sujeito passivo preenchia todos os requisitos
para fruição de isenção condicionada à destinação do bem, mediante
apresentação de documentação hábil, mostra-se improcedente o lançamento
realizado com fundamento no suposto desatendimento às exigências legais.
ISENÇÃO CONDICIONADA À DESTINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA. As isenções condicionadas à destinação do bem exigem a
demonstração do integral cumprimento dos requisitos para sua fruição, motivo
pelo qual, em caso de operações sucessivas e continuadas com bens isentos, a
prova deve recair sobre cada operação isoladamente considerada, não sendo
possível o recurso à amostragem, para estender prova de uma operação a outra,
por falta de previsão legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. Consoante Súmula CARF no 4, a partir
de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Nos termos do art. 61
da Lei no 9.430/96, após a formalização da multa de ofício mediante instrumento
de lançamento, auto de infração ou notificação, o valor correspondente, isolada
ou conjuntamente com o tributo devido, constitui--se em crédito tributário e,
nessa condição, está sujeito à incidência dos juros moratórios.
LANÇAMENTO. VÍCIO. INCONSISTÊNCIA DO MOTIVO. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Não está eivado de nulidade o lançamento que, à época de sua lavratura,
observava os requisitos formais do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e continha os
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723286/2012-84
9
elementos típicos do ato administrativo, do qual é espécie, bem assim,
retratava os fatos até então apurados e as infrações praticadas, de modo que, se
provado o contrário, no curso do procedimento contencioso, deve-se declarar
a improcedência das razões de autuação e não nulidade do feito, mormente
quando parcela da autuação é mantida. Recurso de ofício negado e recurso
voluntário negado. (Processo no 10074.721543/2013-87, Acórdão no
3401-004.421 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de março de 2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II) Período de apuração: 01/10/2008 a
31/12/2012 ISENÇÃO. PARTES, PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS A
EMBARCAÇÕES NACIONAIS. EXAME DE SIMILARIDADE. OBRIGATORIEDADE. A
definição de condições e requisitos de caráter específico para concessão do favor
fiscal não afasta o cumprimento das condições e requisitos de caráter geral. Sujeita-
se a prévio exame de similaridade a concessão de isenção na importação de partes,
peças e componentes destinados a reparo, revisão ou manutenção de aeronaves e
embarcações nacionais. (Processo no 10074.721542/2013-32 Recurso no Especial
do Procurador Acórdão no 9303-008.794 – CSRF / 3a Turma Sessão de 14 de junho
de 2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Período de apuração: 01/10/2008 a
31/12/2012 ISENÇÃO DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES DESTINADAS A
EMBARCAÇÕES NACIONAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE SIMILARIDADE.
OBRIGATORIEDADE. 1. Estão sujeitas ao prévio exame de similaridade as
importações amparadas por isenção ou redução do imposto de importação,
exceto as situações previstas em legislação específica. 2. Está sujeita a prévio de
similaridade a isenção do imposto na importação de partes, peças e componentes
destinados a reparo, revisão ou manutenção de aeronaves e de embarcações
nacionais ou ao emprego na conservação, modernização e conversão de
embarcações registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), uma vez que não
há na legislação específica ou em ato normativo da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) permissão para não realização do referido exame.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
ISENÇÃO DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES DESTINADAS A EMBARCAÇÕES
NACIONAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE SIMILARIDADE. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723286/2012-84
10
1. Estão sujeitas ao prévio exame de similaridade as importações amparadas por
isenção ou redução do IPI, vinculado à importação, exceto as situações
previstas em legislação específica. 2. Está sujeita a prévio de similaridade a
isenção do IPI, vinculado à importação, de partes, peças e componentes
destinados a reparo, revisão ou manutenção de aeronaves e de embarcações
nacionais ou ao emprego na conservação, modernização e conversão de
embarcações registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), uma vez que
não há na legislação específica ou em ato normativo da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) permissão para não realização do referido exame.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2008 a
31/12/2012 EXAME DE SIMILARIDADE. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Por falta de previsão legal, não é exigível
prévio exame de similaridade, para fim de concessão do benefício da redução a
0 (zero) da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep Importação sobre a
operação de importação de materiais e equipamentos, inclusive partes, peças
e componentes, destinados ao emprego na construção, conservação,
modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré registradas
no Registro Especial Brasileiro (REB).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012 EXAME DE SIMILARIDADE.
REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Por
falta de previsão legal, não é exigível prévio exame de similaridade, para fim de
concessão do benefício da redução a 0 (zero) da alíquota da Cofins Importação
sobre a operação de importação de materiais e equipamentos, inclusive partes,
peças e componentes, destinados ao emprego na construção, conservação,
modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré registradas
no Registro Especial Brasileiro (REB). [...] (Processo no 11762.720111/2013-63
Recurso no Voluntário Acórdão no 3302-003.256 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 19 de julho de 2016)

Neste sentido também é o entendimento da C. CSRF deste E. CARF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.339 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723286/2012-84
11
ISENÇÃO. PARTES, PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS A EMBARCAÇÕES
NACIONAIS. EXAME DE SIMILARIDADE. OBRIGATORIEDADE. A definição de
condições e requisitos de caráter específico para concessão do favor fiscal não
afasta o cumprimento das condições e requisitos de caráter geral. Sujeita-se a
prévio exame de similaridade a concessão de isenção na importação de partes,
peças e componentes destinados a reparo, revisão ou manutenção de aeronaves e
embarcações nacionais. (Acórdão no 9303-008.794 – CSRF / 3a Turma)

Conclusão

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário para manter a
cobrança dos créditos relativos ao II e IPI.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 309
DF CARF MF
Original